Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730600-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA PACIENTE: IURI BEZERRA LUZ AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de IURI BEZERRA LUZ, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente em face da decisão que postergou a análise de seu pedido de rejeição da queixa-crime (ID 61998412 à fl. 308). O impetrante alega que o ato coator consiste na omissão reiterada do Juiz em não analisar os pedidos de rejeição da queixa-crime, ajuizada contra o paciente, em razão da decadência do direito de agir e da ausência dos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal da procuração outorgada pela querelante ao seu advogado. Narra que os fatos imputados ao paciente (crimes de injúria e difamação) teriam ocorrido em 14/09/2023, 15/09/2023 e 19/09/2023, mas a queixa-crime somente foi instaurada em 01/04/2024, portanto, fora do prazo legal de 6 (seis) meses. Além disso não constam da procuração outorgada pela querelante ao seu advogado a sua assinatura, os poderes especiais do artigo 44 do Código de Processo Penal e a narrativa de todas as condutas imputadas ao querelado. Apesar de alegada no Juízo de origem, a autoridade indigitada coatora não se pronunciou sobre as questões acima, razão pela qual o impetrante opôs embargos de declaração que foram rejeitados, porque intempestivos. Opostos novos embargos, o Magistrado os rejeitou e determinou a designação de audiência de conciliação. Alega que a decadência e a ausência de requisito obrigatório na procuração é matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, razão pela qual não se justifica o prosseguimento da ação penal privada se não presentes as suas condições de procedibilidade. Conclui, assim, estar demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vez que a queixa-crime contra ele apresentada não reúne condições de procedibilidade, devendo ser obstado o regular prosseguimento da ação penal privada. Requer o deferimento da liminar, para que seja declarada extinta a punibilidade do paciente em face da decadência e determinado o trancamento da ação penal privada na origem. No mérito, pede a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No caso, não restou demonstrado o perigo pela demora na apreciação do pedido, eis que o paciente sequer está sofrendo cerceamento ou ameaça de cerceamento em seu direito de ir e vir. Por outro lado, em que pese a matéria ter sido deduzida no Juízo de origem, ela ainda não foi apreciada, não havendo, necessariamente, recusa do Juiz processante em analisá-la, mas apenas postergação de sua apreciação para o momento da audiência de conciliação. No entanto, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, e sendo a decadência uma das causas, em tese, de coação ilegal, a teor do disposto no artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, passo a analisar a liminar. O impetrante alega, em síntese, ausência de condições de procedibilidade da queixa-crime ajuizada contra o paciente consistentes na decadência do direito de agir e na falta dos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, a saber, a assinatura na procuração dada pela querelante ao seu advogado e falta de descrição dos fatos delituosos imputados ao querelado, ora paciente. Com relação à decadência, verifica-se dos documentos até então colacionados que os fatos imputados ao paciente foram, em tese, praticados nos dias 14/09/2023, 15/09/2023 e 19/092023. E, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a queixa-crime foi instaurada nos autos do Termo Circunstanciado no 0720693-07.2024.8.07.0016, no dia 13/03/2024, perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 61998412 à fl. 159 – Id 189787037 até fl. 201), e não no dia 01/04/2024. Em despacho datado de 13/04/2024 (ID 61998412 à fl. 260), o MM. Juiz daquele Juizado observou que a querelante Renata Costa Fortes protocolou queixa-crime naquele dia no bojo do termo circunstanciado e determinou sua intimação para que providenciasse o ajuizamento da peça em autos autônomos, com distribuição própria. A querelante opôs embargos de declaração noticiando a dificuldade em proceder à distribuição em autos apartados (ID 61998412 às fls. 262/268). O Magistrado, então, determinou ao Cartório do Juizado que procedesse à distribuição da queixa-crime, bem como dos documentos que a instruíam (ID 61998412 à fl. 272), o que foi cumprido pela Serventia que informou que os autos foram distribuídos e receberam o número PJe 0712338-53.2024.8.07.0001 (ID 61998412 à fl. 276). Em decisão, o MM. Juiz acolheu a cota ministerial e determinou o arquivamento dos autos do termo circunstanciado, para evitar duplicidade de feito (ID 61998412 à fl. 279). Conforme informado na petição da presente ordem, posteriormente houve declinação da competência daquele Juízo para uma das Varas Criminais de Brasília, tendo sido os autos da queixa-crime distribuídos à 7a Vara Criminal de Brasília. Da narrativa acima, portanto, vislumbra-se que a queixa-crime foi ajuizada, inicialmente, nos autos do termo circunstanciado, no dia 13/03/2024, dentro, portanto, do interregno legal do artigo 38 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em decadência do direito de agir. Com relação às formalidades do artigo 44 do Código de Processo Penal, consta da norma que “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”. De igual forma, não se vislumbra ofensa ao dispositivo pela querelante, pois consta da procuração que acompanhou a queixa-crime nos autos do Termo Circunstanciado no 0720693-07.2024.8.07.0016, a assinatura digital da querelante, bem como a sua fotografia e seus documentos pessoais, assinados via código HASH, devidamente certificado pelo ICP Brasil, a demonstrar a veracidade da assinatura tanto da queixa-crime quanto da procuração (ID 61998412 às fls. 220/221). De igual forma, embora não haja menção às datas específicas, consta do mandato, a descrição sucinta dos fatos imputados ao paciente na queixa, com a tipificação penal devida (arts. 138, 139 e 140 do CPB), bem como poderes especiais para “promover queixa-crime em desfavor de Iuri Bezerra Luz, CPF sob n° 874.485.641-53 (...)” (ID 61998412 às fls. 220/221). Assim, também não se encontra presente o requisito da verossimilhança nas alegações do impetrante em face do ordenamento jurídico, de modo que incabível a concessão da liminar. CONCLUSÃO Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado por ora. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de julho de 2024 17:19:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator